Tribunal: TJSP
Processo: 2236332-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Celebrado acordo por escritura pública, judicialmente homologado, o qual abrangeu diversas operações bancárias objeto de várias execuções, bem como acrescidas novas partes, entre elas garantidores – Determinada a inclusão de partes não previstas no título executivo original em virtude do acordo firmado – Inexiste na hipótese óbice para a alteração

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Celebrado acordo por escritura pública, judicialmente homologado, o qual abrangeu diversas operações bancárias objeto de várias execuções, bem como acrescidas novas partes, entre elas garantidores – Determinada a inclusão de partes não previstas no título executivo original em virtude do acordo firmado – Inexiste na hipótese óbice para a alteração no polo passivo, com inclusão dos devedores inclusos após a celebração do acordo em referência – Entendimento já firmado por esta C. Câmara – Outrossim, é irrelevante a circunstância de algumas partes não terem participado do requerimento de homologação do acordo, por não estarem representadas por advogados, uma vez que, na fase de cumprimento desse novo título judicial, serão pessoalmente intimadas, podendo defender-se por meio de impugnação – Decisão reformada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2236332-84.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Presidente Venceslau, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A,
são agravados DECASA AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, MARIA JULIA CATARINO DA FONSECA PEREIRA e OUREM
II AGROPECUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 37821
AGRV No: 2236332-84.2019.8.26.0000
FORO: PRESIDENTE VENCESLAU
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: DECASA AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A E OUTROS
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
Celebrado acordo por escritura pública, judicialmente
homologado, o qual abrangeu diversas operações bancárias
objeto de várias execuções, bem como acrescidas novas partes,
entre elas garantidores Determinada a inclusão de partes não
previstas no título executivo original em virtude do acordo
firmado Inexiste na hipótese óbice para a alteração no polo
passivo, com inclusão dos devedores inclusos após a celebração
do acordo em referência Entendimento já firmado por esta C.
Câmara Outrossim, é irrelevante a circunstância de algumas
partes não terem participado do requerimento de homologação
do acordo, por não estarem representadas por advogados, uma
vez que, na fase de cumprimento desse novo título judicial,
serão pessoalmente intimadas, podendo defender-se por meio
de impugnação Decisão reformada - Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 87/91, que indeferiu o pedido de inclusão de
MARIA JULIA no polo passivo da ação e determinou a exclusão da relação
processual de OUREM II, a exemplo dos outros devedores que foram
inclusos após a homologação do acordo indicado.
Sustenta o agravante que no curso da demanda
celebrou acordo com a empresa devedora, Decasa Destilaria de Álcool Caiuá
S.A, figurando como intervenientes garantidores/fiadores (i) Maria Júlia
Mangas Catarino da Fonseca Pereira, (ii) Antônio Augusto Catarino da
Fonseca Pereira, (iii) Sílvia Regina Almeida da Fonseca Pereira, (iv)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Fernando José Catarino da Fonseca Pereira, (v) Maria Cristiani Ferreira
Roncolato Catarino Fonseca Pereira, (vi) Francisco Manoel Catarino da
Fonseca Pereira, (vii) Jacquelini Ferreira Roncolato Catarino Pereira, (viii)
Maria do Carmo Catarino da Fonseca Pereira (ix) Jorge Luiz Cândido Beraldo
da Silva, (x) Maria Isabel Catarino da Fonseca Pereira Leme, (xi) José
Maurício de Oliveira Leme Júnior, (xii) Maria Júlia Catarino da Fonseca
Pereira, (xiii) Denison Costa de Amorim, (xiv) Isabel Tenório de Amorim,
(xv) Durval Guimarães Filho e (xvi) Maria Tereza Tenório Guimarães.
Aponta que nas Cláusulas Primeira e Segunda da Escritura, tais pessoas
confessaram-se solidariamente devedoras do Banco agravante; que o
acordo foi devidamente homologado, tendo sido retificado o polo passivo da
ação, com a inclusão das pessoas indicadas. Alega que posteriormente
pugnou pela regularização do polo passivo da ação, para que também fosse
incluída a Sra. Maria Júlia Catarino da Fonseca, bem como para retificar a
condição da empresa OUREM II, apenas como terceira interveniente
garantidora. Argumenta que os coobrigados possuíam ciência de todas as
cláusulas estabelecidas no acordo celebrado e que tinham conhecimento de
todas as execuções que envolviam as dívidas, razão pela qual considerada
que não há fundamento jurídico ou legal que impeça sua inclusão no polo
passivo da ação. Informa que pretende a reunião de todos os processos
envolvidos na Renegociação tratada na Escritura sub-judice, a qual
abrangeu não apenas as operações executadas na demanda em análise,
mas também outras operações, que também se encontram ajuizadas em
outros processos.
Recurso tempestivo, preparado, processado com a
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Cuida-se
de
execução
de
título
extrajudicial,
fundamentada em cédula rural, na qual figuravam originalmente como
devedores Augusto Alves, Manoel Jacinto, Carlos Dancs Jacinto, José Dancs
Jacinto e Antonio Dancs Jacinto (fls. 08/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
No curso da demanda, as partes celebraram acordo
extrajudicial, materializado em “Escritura Pública de Confissão e Assunção
de Dívidas com Garantia Hipotecária, Fidejussória e Cessão de Créditos”
(fls. 41/50), alterando-se os devedores e acrescentando-se diversos
fiadores, que se responsabilizaram solidariamente pelo débito.
Referido acordo foi homologado (fls. 51), retificando-se
o polo passivo da demanda e incluindo-se as pessoas físicas garantidoras
(fls. 52/54).
O
banco
exequente
requereu
posteriormente
a
regularização do polo passivo, para inclusão de Maria Júlia Catarino da
Fonseca Pereira no sobredito polo, bem como para a retificação da condição
da empresa OUREM II para terceira interveniente garantidora (fls. 72/73), o
que foi deferido pelo r. juízo a quo (fls. 74).
Em sequência, foram opostos embargos de declaração
por Maria Júlia Catarino da Fonseca Pereira (fls. 75/81).
Os embargos foram acolhidos, por meio da r. decisão
impugnada, nos seguintes termos:
“Razão assiste à embargante.
MARIA JULIA e OUREM II não figuravam, primitivamente, nesta relação processual como devedores.
Assim, dentro desta relação processual, da qual não
faziam parte, não estavam representados nos autos por
advogado e nunca pleitearam homologação de acordo.
Perceba-se que a petição de fls. 563, que pleiteou a
homologação do acordo, não foi assinada por MARIA
JULIA e OUREM, até porque naquele momento não
eram partes no processo e não estavam representados
nos autos por advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Logo, a homologação levada a efeito por meio da
decisão de fls.574, na data de 03 de fevereiro de 2006,
apenas engloba quem era até então parte nesta relação
processual, não podendo, por consequência, tratar de
direitos de terceira pessoa, no caso MARIA JULIA e
OUREM II.
Em razão disso, acolho o pedido da embargante e
assento que nesta relação processual deverá continuar
no polo passivo apenas os primitivos devedores, com
observação do que constou no acordo de fls. 564/573,
homologado por meio da decisão de fls. 574, no que,
frise-se,
diga
respeito
exclusivamente
a
esses
devedores.
Por consequência, indefiro o pedido de inclusão de
MARIA JULIA no polo passivo da ação e determino a
exclusão desta relação processual de OUREM II, a
exemplo dos outros devedores que foram inclusos após
a homologação de fls. 574” (fls. 87/91).
Com efeito, a respeito da possibilidade da inclusão da
agravada Maria Julia e outras partes no polo passivo da execução, esta C.
Câmara já se manifestou em relação a referida matéria, no julgamento do
agravo de instrumento no 2200920-92.2019.8.26.0000, nos seguintes
termos:
“Quanto ao primeiro aspecto, relativo à impossibilidade
de inclusão de outras partes, pensa-se não ser relevante a circunstância de
elas não terem figurado no título executivo extrajudicial que lastreou
originalmente a execução, pois a homologação do mencionado acordo
constituiu um novo título, de natureza judicial, nos termos do art. 515, III,
do CPC, a ensejar o seguimento do processo com base nele.
Por outro lado, não importa a circunstância de algumas
partes figuradas em tal escritura pública não terem participado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
requerimento de homologação do acordo, por não se acharem
representadas por advogados, uma vez que, tratando-se de documento
público dotado de presunção de veracidade quanto à forma e ao conteúdo,
qualquer interessado podia requererem juízo sua homologação. A par disso,
na nova fase de cumprimento do título judicial representado por esse
acordo homologado, as partes não representadas serão pessoalmente
intimadas, na conformidade do art. 513, par. segundo, II, do CPC, podendo
defender-se normalmente por meio de impugnação, conforme o art. 520,
par. primeiro, combinado com o 525 do mesmo Código” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2200920-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro:
30/04/2020).
Por conseguinte, nos termos do entendimento já
sedimentado por este Órgão Julgador, de rigor a reforma da r. decisão
impugnada, a fim de restabelecer no polo passivo os fiadores, mantendo-se
a exclusão dos primitivos devedores.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator